Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-57.2019.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001296-57.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 650.034.621-15 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –
descontos sobre
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
IDOSO E ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO ASSINADO A ROGO
E subscrito por
DUAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
dever de indenizar
– VALOR REPARATÓRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 595 do CC, a validade do contrato de empréstimo entabulado por pessoa analfabeta só é possível quando presente sua assinatura a
rogo
devidamente acompanhada de instrumento subscrito por duas testemunhas, assegurando a parte hipossuficiente, o conhecimento do conteúdo do contrato e suas consequências.

Demonstrada a irregularidade na celebração do contrato torna-se inexistente a dívida, restando configurado o dano moral pelos descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do apelante.

Evidenciada a má-fé, as parcelas indevidamente descontadas devem ser restituídas em dobro, consoante prescreve o art. 42 do CDC.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1001296-57.2019.8.11.0013

APELANTE:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO VOTORANTIM
S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, que nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM
S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando-o em litigância de má-fé no importe de
R$ 1.529,78 (mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “
caput
”, do NCPC
, bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), cuja exigibilidade restou suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta inicialmente ser pessoa idosa e analfabeta, e nesta qualidade, defende a nulidade absoluta do contrato, uma vez que o mesmo fora assinado por meio de apontamento digital, em total desrespeito as formalidades legais, quando o correto seria por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública, bem como em virtude da hiper vulnerabilidade frente ao contrato complexo de empréstimo consignado efetuado em seu benefício previdenciário.

Por fim, afiança que
“a tese do apelante vem amparada por firmes e seguros precedentes jurisprudenciais, bem como recebe a chancela da doutrina e jurisprudência do colendo STJ, não podendo a recorrente, no contexto dos autos, receber a pecha de litigante de má-fé”
. Complementa que
“No caso dos autos, não está configurada nenhuma das hipóteses passiveis de aplicação da multa por litigância de má fé, pois, segundo magistério jurisprudencial do colendo STJ para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante, o que não houve no caso dos autos”
.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja excluída a multa por litigância de má-fé, bem como seja declarada a nulidade do contrato
sub judice
, e condenação do banco recorrido em restituir o indébito em dobro, além do pagamento de indenização por danos morais, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id 53856506).

Contrarrazões ofertadas pela instituição bancária no Id 53856517, em que defende a legalidade da contratação, postulando, ao fim, pelo desprovimento do recurso.

Dispensado do preparo, tendo em vista o recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM
S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais condenando-o em litigância de má-fé, bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), cuja exigibilidade restou suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Inconformado, o apelante pretende ver declarada a inexistência da dívida referente ao contrato de empréstimo consignado nº 232729900, que afirma não ter sido contratado, sendo descontadas 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 17,22 (dezessete reais e vinte e dois centavos) cada, em face da não observância das normas legais para a sua formalização.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se em se verificar a regularidade do empréstimo supostamente contraído pelo apelante, bem como dos descontos promovidos no benefício previdenciário deste e ainda, caso seja considerado nulo o negócio jurídico, se tal fato acarreta indenização por danos morais.

De início, convém registrar que o simples fato de a pessoa ser analfabeta não a torna incapaz para a prática de atos da vida civil, de sorte que, em princípio, podem celebrar contratos normalmente.

Os negócios jurídicos, para serem considerados válidos, devem observar os requisitos dispostos no artigo 104 do CC/02, nos seguintes termos:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I – agente capaz;

II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III – forma prescrita ou não defesa em lei.”

Além destes, exige-se, como pressuposto de existência do negócio jurídico, a manifestação de vontade, tendo em vista que os contratos traduzem um acordo de vontades das partes, visando criar, modificar ou extinguir direitos.

Sobre o tema, confira as bem ponderadas lições de Carlos Roberto Gonçalves:

“A manifestação da vontade é o primeiro e mais importante requisito de existência do negócio jurídico. A vontade humana se processa inicialmente na mente das pessoas. É o momento subjetivo, psicológico, representado pela própria formação do querer. O momento objetivo é aquele em que a vontade se revela por meio da declaração. Somente nesta fase ela se torna conhecida e apta a produzir efeitos nas relações jurídicas. Por isso se diz que, em rigor, é a declaração de vontade, e não ela própria, que constitui requisito de existência dos negócios jurídicos e, conseguintemente, dos contratos.

O contrato é um acordo de vontades que tem por fim criar, modificar ou extinguir direitos. Constitui o mais expressivo modelo de negócio jurídico bilateral.”
(
in
‘Direito Civil Brasileiro. Contratos e Atos Unilaterais’. V. 3. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 72)

Nesse contexto, conquanto não se possa considerar o analfabeto, por si só, incapaz, é certo que a formalização do contrato com ele firmado deve observar determinados pressupostos formais, a fim de assegurar que a declaração de vontade foi fornecida de forma livre, desembaraçada e consciente.

Prova disso, é que o próprio Código Civil ao tratar do contrato de prestação de serviço, estipula que se a pessoa não souber ler, nem escrever, poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (art. 595).

Aliás, a jurisprudência majoritária deste Tribunal tem se manifestado no sentido de exigir que
o contrato firmado por pessoa analfabeta seja formalizado por meio de instrumento público ou assinado a rogo, por terceiro com poderes conferidos, igualmente, por instrumento público
, sob pena de a inobservância destes parâmetros acarretar a nulidade absoluta da avença. Confira-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINARES – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO INEXISTENTE – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO – RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL – CONFIGURADO
– QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ALTERAÇÃO DO DECISUM – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Rejeita-se a alegação de suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC. Presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes para decisão não há que se falar em nulidade. Não há de se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, quando as provas dos autos são necessariamente documentais e o feito encontra-se maduro o suficiente para julgamento. Sendo demonstrado a indispensável situação de necessidade do requerente, o benefício de assistência judiciária gratuita, tal como disciplinado no art. 98 do CPC, deve ser concedido.
É nulo o contrato firmado com pessoa idosa e analfabeta, se não observadas as formalidades legais, o que implica na restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, de forma simples, uma vez que não ficou demonstrado a má-fé da instituição financeira.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1001544-67.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Diante disso, considerando que a manifestação de vontade é requisito de existência do contrato, por certo, o vício incidente sobre tal requisito, implica a nulidade do contrato.

Analisando detidamente os autos, verifico que o contrato objeto da lide (nº
232729900 – Id 53856463
) não foi firmado por meio de procuração pública, tal como se exige a lei civilista.

Ora, é de se esperar que o banco requerido tome as devidas cautelas ao celebrar contratos com pessoas analfabetas, preocupando-se em conferir e se certificar que a vontade deste foi manifestada de forma adequada.

Existe uma evidente vulnerabilidade do consumidor em relação a instituições financeiras, o que se torna ainda mais desproporcional quando se trata de uma
pessoa idosa, analfabeta e residente em pequeno município do interior do Estado
, de modo que não se pode admitir que a instituição financeira simplesmente lhe oferte um contrato de mútuo, sem se certificar que o contratante efetivamente compreendeu e anuiu com os termos do negócio jurídico, sobremaneira porque as parcelas do referido financiamento incidiriam diretamente sobre o benefício previdenciário recebido pela parte requerente.

Logo, no tocante à
validade
do negócio jurídico
sub judice
, da detida análise do contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento acostado pela instituição bancária apelada no Id
53856463
, não há dúvida alguma de que o mesmo foi celebrado à revelia dos preceitos legais que disciplinam a matéria (art. 104, I e III, CC/02), sobretudo considerando a absoluta vulnerabilidade da parte contratante (art. 20 da Lei nº. 10.741/03
[1]
– Estatuto do Idoso), já que
idoso (82 anos) e não alfabetizado
, consoante se infere do documento de identidade (RG) anexo ao Id 53856450 e da procuração “
ad judicia et extra
” (Id 53855699), de modo que deve mesmo ser declarado nulo de pleno direito.

Isso porque, consoante já assinalado anteriormente, para que um negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta tenha validade é necessário que tenha sido firmado por meio de instrumento público, o que implica na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador constituído, ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público (art. 215, §2º e art. 595, ambos do CC/02), circunstâncias essas inexistentes nos autos.

Em relação à repetição do indébito, uma vez reconhecida a invalidade do contrato, incumbe ao requerido restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte requerente, nos termos do artigo 876 do Código Civil e do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Conforme venho entendendo em casos deste jaez, a repetição em dobro deve ser aplicada quando o credor age de má-fé, exigindo do devedor o pagamento de valores indevidos, “
ex vi
” do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Na espécie, as cobranças realizadas pela instituição requerida basearam-se em contrato de empréstimo evidentemente nulo, eis que celebrado sem a observância de formalidades essenciais, já que contratado por pessoa
idosa
e
analfabeta
, não tendo o banco se desincumbido do ônus de comprovar a validade da avença, nem de afastar sua responsabilidade pelo ocorrido (art. 373, II, CPC).

A meu ver, a conduta intencional do banco de efetuar descontos nos proventos de aposentadoria do autor, sem qualquer respaldo legal para tanto, resulta em má-fé presumida, pois o consentimento, no caso, inexistiu de fato.

De consequência, a restituição em dobro dos valores indevidamente abatidos é medida que se impõe.

Ressalta-se, aqui, que não se trata de engano justificável a afastar a exceção prevista ao final da norma supracitada, uma vez que os descontos foram efetuados com base em um contrato totalmente nulo, tendo o réu procedido de forma ilegal.

Por fim, no tocante ao pedido para que seja reconhecida a ofensa moral e, consequentemente, o dever do requerido compensá-lo pelos danos sofridos, tenho que da mesma forma assiste razão ao recorrente.

De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, não elidida a alegação de que não houve falha na prestação do serviço, configurada está a conduta ilícita praticada pelo ora apelado, responsável pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante, com base num contrato de empréstimo evidentemente nulo.

Não se olvida que
um desconto mensal efetuado, ao longo dos anos, sem o menor embasamento, na ordem de R$ 17,22 (dezessete reais e vinte e dois centavos), sobre uma pensão de pequeno valor (R$ 998,00 – Id 53856451), atinge verba de caráter alimentar
, destinada, de maneira geral, ao sustento do indivíduo e de sua família.

Em função disso, sem embargo dos entendimentos em sentido contrário, tenho que, a fim de que se faça justiça isonômica, não se pode considerar o desgaste emocional do autor como mero aborrecimento, ou dissabor cotidiano, ante a peculiaridade de ser o mesmo beneficiário de pensão de valor módico, exigindo-se, no caso presente, tratamento diferenciado.

É que a privação do uso de determinada importância, subtraída da parca pensão do INSS, recebida mensalmente para seu sustento, gera ofensa a sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário, por ato exclusivo e não consentido praticado pela instituição-ré, reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como meros aborrecimentos.

Logo, é inequívoco que tal ato ilícito prejudica a sobrevivência do requerente, ao lhe privar do mínimo necessário à sua subsistência, de sorte que o desconto destes valores configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, causando-lhe danos em sua esfera extrapatrimonial, que devem ser compensados, de modo que, uma vez sopesadas as particularidades do caso concreto, entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em casos semelhantes já decidiu nesse mesmo sentido esta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM ANALFABETO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR –
RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta somente tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja restituição e configura ato ilícito passível de reparação. Os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.
Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
”
(N.U 1000302-24.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA ÚLTIMA PARCELA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO
– FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –
NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO. Como se trata de obrigação de trato sucessivo, na qual a obrigação de pagamento do valor emprestado somente se desdobrou em prestações para facilitar o adimplemento pelo devedor, o termo inicial da contagem do prazo prescricional há de ser o dia correspondente ao vencimento da última parcela do contrato objeto da demanda, na linha do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça. Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC – assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas –, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
”
(N.U 0000306-54.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

A propósito, questão absolutamente análoga foi
recentemente
analisada por esta Magistrada, em voto divergente lançado nos autos do RAC 1001299-12.2019.8.11.0013, sendo este o entendimento que prevaleceu pela Câmara Estendida (art. 942 do CPC), cujo acórdão ainda pende de publicação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o banco apelado à restituição em dobro do valor pago, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), afastando-lhe a multa por litigância de má-fé. Por fim, altera-se a distribuição da sucumbência, para condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020